Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRAZO PRESCRICONIAL QUINQUENAL (ESTATUTO DA ADVOCACIA, ARTIGO 25). TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. FASE EXECUTIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS IMPLEMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO (CPC, ART. 921, § 4o). NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRANSCURSO DA PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME NORMATIZAÇÃO (LEI No 14.010/2020). PRAZO PRESCRICIONAL JÁ IMPLEMENTADO QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECISUM. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante previsão específica inserta no artigo 25 do Estatuto da Advocacia, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão que tem como objeto a cobrança de honorários advocatícios, cujo termo inicial, em se tratando de honorários de sucumbência, é a data em que se aperfeiçoara o trânsito em julgado do provimento que os fixara (inciso II).
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
3. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação da sentença.
4. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação ou intimação para pagamento, conforme o caso, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
5. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica.
6. Ponderada a gênese e a destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo em razão da crise derivada da ausência de bens expropriáveis conhecidos pertencentes ao executado, diligências postuladas pelo exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, de molde a ser prevenida a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica, ensejando que, observada a regulação procedimental e os marcos temporais, seja pronunciado o fenômeno como forma de serem prestigiados o objetivo teleológico do processo e a estabilidade das relações obrigacionais, prevenindo que sejam eternizadas.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.